Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0722159-55.2022.8.07.0000 DESPACHO O agravo de instrumento não foi conhecido pelo desembargador plantonista (id. 37003448), sem manejo de recurso pelo agravante. Assim, à Secretaria para certificação do prazo e arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator